Tribunal: TJMT
Processo: 0001410-34.2012.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001410-34.2012.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DELZA LUCIA DA SILVA SOUZA - CPF: 353.971.101-59 (APELANTE), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ROBERTO JABRA ANFFE - CPF: 442.155.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEI COMPLEMENTAR No. 02/2001 - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Para que se reconheça a progressão funcional, faz-se necessária a demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar no. 002/2001, ônus que compete ao autor, nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC/73, aplicável ao caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DELZA LUCIA DA SILVA SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT que, nos autos de
ação ordinária de cobrança
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO
, julgou improcedentes os pedidos da inicial e, por conseguinte, extinguiu o feito com fundamento no art. 269, I, do CPC/73.

Em suas razões recursais, a apelante insiste na tese de que faz jus à progressão funcional por antiguidade e por merecimento, com a concessão de 03 (três) níveis, a cada 03 (três) anos de efetivo serviço, bem como o pagamento das diferenças salariais correspondentes, de acordo com a Lei Complementar no 02/2001, razão pela qual reitera os pedidos formulados na exordial.

O apelado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento. (ID14089971).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não vislumbrar interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (ID 15293489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por meio do presente recurso de apelação,
DELZA LUCIA DA SILVA SOUZA
objetiva a reforma da decisão que julgou improcedentes os pedidos da inicial, quais sejam: 1) reajuste salarial pelo INPC, acumulado, no percentual de 2,5886% (novembro de 2006) e de 4,7911% (novembro de 2008); 2) reajuste salarial no importe de 54,479% sobre o salário do mês de janeiro de 2008; 3) reajuste salarial no importe de 25,323% sobre o salário de maio de 2008; 4) reajuste salarial de 5,456% sobre o salário de setembro de 2009; 5) reajuste de 9,677% sobre o salário de outubro de 2010; 6) reajuste de 6,392% sobre o salário de fevereiro de 2011; 7) pagamento das diferenças salariais no que atine aos proventos dos meses de novembro de 2006 a janeiro de 2008, em face do reflexo dos índices já indicados; 8) enquadramento funcional da autora de acordo com o que prevê a Lei Complementar Municipal no 02/2001, a partir de janeiro de 2002, elevando o seu salário em 22%, a ser calculado após a apuração dos reajustes requeridos; e, por fim, 9) pagamento de perdas e danos no percentual de 15% sobre o valor da condenação, além de juros e correção monetária.

Contudo, a razão não está com a apelante e a sentença objurgada deve prevalecer pelos seus próprios fundamentos.

Sabe-se que a Lei Complementar no 02/2001, que dispõe sobre o
Plano de Cargo, Vencimento e Carreira dos Servidores da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço
, prevê os seguintes critérios para a progressão e promoção de servidor, confira-se:

“Art. 12- A Progressão será feita na referência imediatamente seguinte, da mesma classe, após
a avaliação ou por prêmio concedido pela autoridade competente
, obedecendo o seguinte:

I –
por avaliação
, permitido progresso de apenas 01 (uma) referência;

II –
por prêmio
, permitido o progresso de 02 (duas) referências, no exercício;

[...] Art. 13 – O enquadramento do servidor que, em decorrência da avaliação,
evoluir para nível imediatamente superior da categoria funcional em que se encontrar, havendo disponibilidade de vaga.

Parágrafo único – Somente poderá ser promovido o servidor que tenha 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo”

Da simples leitura do artigo, observa-se que o Município de Barão de Melgaço disponibilizou
duas maneiras
para a progressão funcional de seus servidores públicos, quais sejam:
por meio da avaliação e por prêmio.

Entende-se a
promoção por prêmio
aquela concedida pela autoridade competente, com a necessidade de prévia avaliação por uma chefia, possuindo pressuposto de cunho eminentemente subjetivo, já que não há na lei requisitos objetivos a serem observados.

Desta forma, não há como o Poder Judiciário interferir na esfera administrativa e promover o servidor com base em progressão por prêmio, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Por outro lado, a
promoção por avaliação
é aquela a que o servidor se submete por desempenho e, sendo esta positiva, evolui para o nível imediatamente superior, devendo permanecer por três anos nesse novo nível, se, na hipótese, houver disponibilidade de vaga.

É bem verdade que a omissão na realização da avaliação, por mera desídia, gera ao servidor o direito à progressão, independentemente de sua realização, uma vez que não há como transferir ao servidor o ônus resultante da omissão da Administração Pública.

Na hipótese, além da falta de avaliação, existem dois impeditivos para a progressão da apelante, por avaliação.

A uma, porque não há qualquer prova dos autos que demonstre, de fato, em que nível a recorrente se encontra, ônus que lhe incumbia, segundo o artigo 333, I do CPC/1973, aplicável ao caso concreto.

A duas, porque a Lei Complementar no 02/2001 é clara ao condicionar a progressão à disponibilidade de vaga, do que também não há qualquer prova dos autos de sua existência.

Desta forma, não é possível a concessão da progressão postulada pela recorrente, pela falta de comprovação da presença dos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar no 02/2001.

A propósito, tem-se ainda o posicionamento desta egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR No 02/2001 - NÃO DEMONSTRADOS
- RECURSO DESPROVIDO.

Não faz jus o servidor público a progressão funcional, quando não demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos na Lei Complementar no 02/2001, ônus que compete ao autor, nos termos do artigo 333, I do CPC/1973”.
(TJMT Ap 96289/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgamento 14/11/2017, DJE 04/12/2017).

Além disso, como bem pontuado pelo magistrado singular quanto à evolução salarial da apelante, há indícios nas fichas financeiras de que o Município não foi omisso quanto ao seu enquadramento, já que, ao longo do tempo, foi melhorando sua remuneração.

Desse modo, tenho que nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela autora, mantendo na íntegra a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019